Tribunal: TJDFT
Processo: 0737340-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737340-67.2020.8.07.0000 RECORRENTE: YLAENE NILDA GONCALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LIMITE. SALÁRIO-MÍNIMO. IRRETROATIVIDADE DA LEI. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF (Tema 792), firmou a tese de que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2. Negou-se provimento ao recurso. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 14 do CPC, sob o argumento que a Lei Distrital 6.618 que define o teto de 20 (vinte) salários mínimos para recebimento do crédito por Requisição de Pequeno Valor – RPV deve ser aplicada de imediato ao presente caso. Em sede de extraordinário, repisa os argumentos expostos no especial apontando violação ao artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal. Deixa de defender a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015" (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que ser refere à apontada ofensa ao artigo 14 do mesmo codex, porque o tema em debate requer a interpretação de lei local. Assim, a revisão do acórdão, na via eleita, encontra óbice no enunciado 280 da Súmula do STF. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 729107/DF (Relator Ministro MARCO AURÉLIO DJe de 8/6/2015 – Tema 792), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, a “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, e estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003